Tribunal: TJDFT
Processo: 0733650-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733650-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI AGRAVADO: ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA, LUIS FELIPE BELMONTE &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON NICOLAI E OUTROS, contra a decisão (id 30103508 - págs. 144/146), proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0728579-44.2020.8.07.0001), deflagrado por ALVORAN INVESTIMENTO, PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA, que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para incluir os agravantes no polo passivo. Em suas razões, os agravantes sustentam, em suma, que a decisão agravada que descobriu o manto protetivo autônomo da executada Lune - Projetos Especiais em Telecomunicações Comércio e Indústria LTDA é equivocada, porque ausentes o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Aduzem ainda que o entendimento do juízo a quo padece de grave vício, pois vincula ex-sócio cedente a obrigações sociais, o que desvirtua completamente o sistema jurídico estabelecido pelos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil. Enfatizam que houve confusão de institutos, uma vez que a operação que alijou os agravantes do quadro societária não consistiu em retirada, mas em cessão de quotas sociais, como comprova a 5a Alteração Contratual. Ressaltam que ao tempo das operações societárias o capital social da executada estava totalmente integralizado e, portanto, não remanesciam obrigações patrimoniais dos agravantes, ou seja, com a cessão das quotas houve a desvinculação completa de tudo o que diz respeito à sociedade. Alegam que a agravada induziu o juízo a quo a erro ao taxar uma operação de elisão fiscal como se fosse de confusão patrimonial, aquela permitida pela lei e pela Cláusula Décima Primeira da 3a Alteração do Contrato Social. Asseveram ainda que a sentença não fez coisa julgada em relação aos agravantes que foram citados apenas em 2021, desse modo, defendem que houve o adimplemento da dívida, pois o sócio da agravada recebeu pessoalmente o valor faltante. Destacam que se fazem presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando a plausibilidade do direito nos argumentos expostos, bem como o perigo da demora ante a possibilidade de constrição judicial de seus bens no curso do julgamento do recurso. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para reconhecer a ausência de pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica e a ilegitimidade dos agravantes ou que a obrigação seja limitada nos termos do artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil. Preparo regular (ids 30105059 e 30105060). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pretendido. Na hipótese em julgamento, vislumbra-se o perigo na demora diante da iminente constrição judicial dos bens dos agravantes em caso de prosseguimento do cumprimento de sentença antes do pronunciamento definitivo por esta Corte. Outrossim, em tese, há verossimilhança nas alegações e relevância na questão devolvida à análise no tocante a possível responsabilidade pessoal dos agravantes, ex-sócios da executada. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a adequação da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora